Tribunal: TJBA
Processo: 8000791-89.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000791-89.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO

APELADO: ELIZANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA MAGALHAES e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. HORAS EXTRAS. SÁBADOS LETIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do município para julgar improcedente o pedido de pagamento de horas extras pelo trabalho docente aos sábados, sob alegação de omissão quanto ao paradigma de jornada de trabalho dos professores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à correta compreensão do paradigma de jornada de trabalho dos professores, que seria semanal e não anual, além da compatibilidade do julgado com precedentes sobre a mesma matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Inexistência de omissão no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a questão, concluindo que o trabalho docente aos sábados, quando previsto no calendário escolar, não configura hora extra por integrar a carga horária anual prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

4 - A mera discordância quanto ao entendimento adotado não caracteriza omissão, obscuridade, contradição ou erro material, configurando apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

5 - Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração de nº 8000791-89.2022.8.05.0212, sendo embargante ELIZANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA MAGALHÃES E OUTROS e embargado
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA